Tribunal: TJMT
Processo: 0001054-21.2015.8.11.0025
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001054-21.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MULTIPLEX SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - CNPJ: 09.396.050/0001-04 (APELADO), DIOMAR TOLFO BRESCOVIT - CPF: 495.574.161-49 (APELADO), JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.613.441-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MULTIPLEX SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - CNPJ: 09.396.050/0001-04 (APELANTE), DIOMAR TOLFO BRESCOVIT - CPF: 495.574.161-49 (APELANTE), JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.613.441-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA POR MAIS DE 5 ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO PROVIDO. RECURSO DAS PARTES EXECUTADAS PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1.
Recursos de apelações cíveis interpostos contra sentença que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

4. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso da Fazenda Pública não provido. Recurso das partes executadas prejudicado.

Tese de julgamento:
"Ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018;

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
DDF INDÚSTRIA E COMÉRCIO MADEIRAS LTDA – ME E OUTROS
contra sentença (Id. 354173867
)
proferida pel
o Juízo da
2ª Vara da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001054-21.2015.8.11.0025, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, o Estado de Mato Grosso
sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que não deu causa à paralisação do processo, porquanto foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos regulares atos jurisdicionais.

Por outro lado, as partes executadas sustentam que a sentença incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de nulidade da citação por edital, requerendo, subsidiariamente, para a hipótese de afastamento da prescrição intercorrente, a declaração de nulidade do edital de citação e de todos os atos processuais subsequentes.

Contrarrazões
no
Id.
354173871
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recursos de apelações cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
DDF INDÚSTRIA E COMÉRCIO MADEIRAS LTDA – ME E OUTROS
contra sentença (Id. 354173867) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001054-21.2015.8.11.0025, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS
–
DO RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA.

É cediço que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal que, na espécie, é de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (Temas n. 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

Das razões de decidir do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, conforme o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e após ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial mediante a delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
26.3.2015
, a presente execução fiscal contra
DDF INDÚSTRIA E COMÉRCIO MADEIRAS LTDA – ME E OUTROS
.

Após o despacho inicial, datado de
17.4.2015
(Id.
218631111 – Pág. 10
), a Fazenda Pública tomou ciência da primeira negativa de citação da parte executada em
11.1.2016
(Id. 218631111 – Pág. 15)
.

Posteriormente, a Fazenda Pública requereu novas tentativas de citação da parte executada, mas elas não lograram êxito (Id.
218631111 – Págs. 42, 59
e
61
;

Id.
21863111
5).

Após longo período processual e tentativas infrutíferas de citação, a parte executada foi citada por edital em
10.1.2025
(Id. 354173862), oportunidade em que opôs exceção de
pré
-executividade, alegando a nulidade da citação por edital e a prescrição intercorrente.

O d. Juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta para “
embora rejeitando a tese de nulidade da citação, RECONHECER
a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória
” e, por conseguinte, julgou extinta a presente execução, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conforme o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa infrutífera de citação da parte executada –
11.1.2016
(Id. 218631111 – Pág. 15)
–
iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
11.1.2017
.

Após essa data –
11.1.2017

–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em
11.1.2022
, sem que tenha ocorrido nova causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, sobretudo a efetiva citação da parte executada, de modo que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição intercorrente.

Os atos acima narrados afastam a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, na medida em que a falta de localização da parte executada, assim como a de bens penhoráveis, não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Assim, não demonstrada nenhuma nova causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional e inexistindo qualquer demora inerente ao Poder Judiciário (Súmula n. 106 do STJ), o não provimento do recurso da Fazenda Pública é medida que se impõe.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra:

2.1.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

2.2.
Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação da
s partes executadas
.

É como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026